Tribunal: TJES
Processo: 5001345-11.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001345-11.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RECORRIDO: MARIA CAROLINA DO NASCIMENTO EMANUELLI
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto pela Fundação Educacional Presidente Castelo Branco em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral em ação indenizatória por danos morais, proposta por Maria Carolina do Nascimento Emanuelli.

A autora, ora recorrida, alega que virou aluna da requerida, ora recorrente, através de processo de transferência e que, antes de tal mudança, entrou em contato com a instituição educacional e foi informada de que poderia se matricular no 2º período do curso de Direito e teria uma adaptação no 1º período, três dispensas, sendo uma no 2º período, uma no 3º período e uma no 5º período. Ademais, em virtude de nova aprovação na antiga faculdade, teve mais uma matéria dispensada no 2º período, não sendo nenhuma delas o curso de Direito Penal I.

Ocorre que, ao longo do curso, foi surpreendida com a notícia de que teria outra adaptação no primeiro período para cursar e que da matéria que estava cursando e pagando, Direito Penal I, foi dispensada.

Em sede de contestação, a recorrente reconhece a falha na prestação de serviço por uma de suas prepostas, notadamente quanto a primeira análise da grade curricular da autora. Entretanto, sustenta que não houve qualquer dano a recorrida, uma vez que foi dispensada do pagamento das matérias de adaptação e teve todo suporte necessário.

O magistrado sentenciante homologou projeto de sentença de juíza leiga que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 diante dos transtornos, notadamente quanto a matéria de Direito Penal I que foi cursada sem a devida necessidade, com pagamento de mensalidade.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da fornecedora por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Isso porque resta incontroversa a falha inicial na prestação de serviço, notadamente quanto a primeira análise curricular da recorrida. Ademais, consta em ID 210711 que após já haver iniciado o curso da grade curricular imposta pela recorrente, a aluna teve ciência, recebendo o documento dia 10 de dezembro de 2018, de que a matéria em curso e com mensalidades pagas referentes ao curso de Direito Penal I foi dispensada da grade.

Quanto as matérias de adaptação, de fato, as alegações narradas demonstram que os fatos não passam de mero aborrecimento, uma vez que a recorrente, ao constatar o erro da preposta, solucionou o ocorrido, conforme declaração de ID 210725, dispensando qualquer pagamento das duas matérias de adaptação que a aluna teria que cursar.

No tocante aos danos morais, em casos como o ora analisado, nos quais este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que a recorrida logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido.

A recorrida foi submetida a todo desgaste físico e mental de cursar uma matéria na faculdade, principalmente no que tange a necessidade de aprovação, sendo que não havia necessidade, visto que da matéria seria dispensada. Resta evidente a falha na prestação do serviço pela recorrente, uma vez que esta não fez prova modificativa, extintiva ou impeditiva do direito autoral. Ademais, não há como imputar o ocorrido a fato exclusivo do consumidor ou de terceira, de fato houve um erro na prestação de serviço que obrigou a aluna a refazer a matéria sem necessidade e, ainda, pagar novamente por ela, sem provas quanto a devolução dos valores.

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional, motivo pelo qual o mantenho.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.